Tribunal: TJDFT
Processo: 0736974-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736974-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON DOS SANTOS TEXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ABMAEL DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVERTON DOS SANTOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação indenizatória movida por ABMAEL DE SOUZA SANTOS, que indeferiu a produção de provas requerida pelo ora agravante. Eis a decisão agravada (ID 245613513): “Cuida-se de ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais ajuizada por Abmael de Souza Santos em face de Everton dos Santos Teixeira de Oliveira e Yelum Seguros S.A., em fase de saneamento. Os pedidos feitos na inicial decorrem do acidente de trânsito ocorrido no dia 30/06/2024, no cruzamento entre as vias Elmo Serejo e DF-459, envolvendo os veículos das partes Abmael e Everton. O autor sustenta que trafegava por via preferencial quando foi atingido pelo veículo conduzido por Everton, circunstância que teria ocasionado danos ao seu automóvel, prejuízo financeiro em razão da interrupção de suas atividades como motorista de aplicativo e abalo moral. Aduz que, embora o veículo do réu estivesse segurado pela requerida Yelum, esta negou indevidamente a cobertura do sinistro, mesmo após orçamento previamente elaborado. Os réus contestaram os pedidos. A ré Yelum impugnou os fundamentos da inicial e afastou a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, alegando inexistência de solidariedade e limitação contratual da cobertura securitária (Id. 228614869). Já o réu Everton, por sua vez, negou responsabilidade pelo acidente, questionando os prejuízos alegados e requerendo, ainda, o benefício da gratuidade de justiça (Id. 231962328). A parte autora apresentou réplica reiterando os pedidos iniciais (Id. 235293984). Na fase de produção de provas, o autor pediu o julgamento antecipado (Id. 238387893). O requerido Everton requereu a expedição de ofícios ao Detran/DF e à Uber do Brasil Tecnologia Ltda. (Id. 235773425). A empresa Yelum postulou pela produção de prova oral com o depoimento das partes (Id. 237393739). DECIDO. O juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que, à luz da narrativa da petição inicial, titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Cinge-se a controvérsia em esclarecer a responsabilidade dos condutores dos veículos envolvidos no acidente, bem como, se estão caracterizados os danos materiais, morais e os lucros cessantes. O ônus da prova observará a regra do art. 373 do CPC, cabendo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e aos réus os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Não obstante, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova apenas em desfavor da ré Yelum Seguros S.A., quanto à negativa de cobertura securitária, por se tratar de relação de consumo na modalidade de vítima do acidente contra a seguradora. O conjunto probatório constante nos autos, neste momento, delimita as questões de fato relevantes. O boletim de ocorrência, croqui do acidente, orçamento dos danos, negativa da seguradora e extratos de rendimentos do autor já foram acostados com a inicial. Dessa forma, INDEFIRO, por ora, a designação de audiência de instrução e julgamento, por entender que os elementos já colacionados aos autos permitem o prosseguimento do feito com a complementação documental aqui determinada, nos termos do art. 370 do CPC. Também INDEFIRO a expedição dos ofícios ao DETRAN/DF e à Uber, por serem desnecessários à elucidação da controvérsia. O histórico de autuações do autor em datas anteriores ao sinistro não guarda relação com a dinâmica do acidente em apuração. Além disso, os extratos de rendimentos do autor, enquanto motorista de aplicativo, já constam dos autos. Contudo, considerando a natureza do pedido de lucros cessantes, intime-se o autor para apresentar os extratos bancários de todas as suas contas correntes e contas de pagamento, referentes aos três meses imediatamente anteriores ao acidente (abril, maio e junho de 2024), no prazo de 15 dias. Ainda, diante do pedido de justiça gratuita formulado pelo réu Everton dos Santos Teixeira de Oliveira, intime-se o requerido para apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica (extratos bancários, carteira de trabalho, contracheque, declaração de imposto de renda, entre outros), sob pena de indeferimento do benefício. Intimem-se as partes na forma do art. 357, § 1o, do CPC/15. Prazo: 15 dias. Cumpridas as determinações acima, voltem conclusos para análise.” O agravante sustenta que a decisão recorrida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 6o, 9o, 10, 369, 370, 371, 373 e 385 do Código de Processo Civil. Defende que “o art. 370 não autoriza o indeferimento genérico de provas pertinentes e proporcionais; ao revés, confere ao magistrado apenas o poder-dever de indeferir diligências inúteis, protelatórias ou impertinentes”. Afirma que as provas são indispensáveis à verificação da real utilização do veículo, do efetivo prejuízo alegado e da própria dinâmica do acidente, não se tratando de pedidos onerosos ou protelatórios, mas de diligências simples e proporcionais. Alega, ademais, que o indeferimento enseja “decisão-surpresa” (art. 10, CPC), impedindo a comprovação de fatos impeditivos e modificativos do direito do autor. No tocante ao pedido liminar, o agravante requer a concessão de tutela recursal de urgência, a fim de atribuir efeito suspensivo ao agravo e sustar o prosseguimento do feito originário rumo ao julgamento antecipado, assegurando a realização das provas pleiteadas. Preparo regular (ID 75946897). É o relato do necessário. Verifica-se que a pretensão do recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Não se pode olvidar do Princípio do Livre Convencimento Motivado como norteador do processo, sem falar que o Juiz tem a liberdade para formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, devendo apenas fazê-lo de forma fundamentada e, no caso, a decisão recorrida expressamente fundamentou a suficiência do conjunto documental já carreado aos autos para instrução da causa. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Sobre o tema, eis alguns julgados deste egrégio TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA. LIDE SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art.932, III, do CPC, negou seguimento ao agravo de instrumento. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. No caso sob exame, o d. Juízo de origem apontou que a lide já se encontra suficientemente instruída, o que motivou a conclusão para sentença, não se imiscuindo a respeito da inversão do ônus da prova, que ora se pretende, o que configura ofensa ao duplo grau de jurisdição. 4. À míngua de argumentos novos ou convincentes hábeis a afastar os fundamentos da decisão agravada, mantem-se inalterado o quadro fático-jurídico que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1945596, 0727039-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. URGÊNCIA E INUTILIDADE DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra o indeferimento de produção de prova testemunhal. 2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 4. A tese firmada não se amolda ao presente caso. O alegado cerceamento de defesa pode ser analisado posteriormente, em eventual recurso de apelação. Caso o recurso seja provido, a sentença será cassada e a ação seguirá os trâmites legais. Ressalte-se ainda que o indeferimento da prova testemunhal, por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável aos agravantes. As partes apresentaram as provas documentais que reputaram necessárias e o juízo deferiu a produção de prova pericial. Todas essas provas são robustas e relevantes ao deslinde da questão, uma vez que o seu cerne é bastante técnico. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2027122, 0715503-77.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA ATINENTE À PRODUÇÃO DE PROVAS. LIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. 1. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade de realização da prova pericial e delimitar seu objeto, em face de seu livre convencimento para a solução da lide. Outrossim, a decisão que indefere o pedido para limitar o objeto da perícia, insere-se no campo da instrução probatória, e não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Insta destacar que, não obstante reconhecida a tese de mitigação da taxatividade do art. 1015, do CPC, a questão não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, visto que, somente com a sentença será possível aferir se o objeto da perícia foi delimitado adequadamente. 3. A impugnação apresentada pelo agravante, contra o valor estabelecido na proposta de honorários periciais, teve como único argumento a necessidade de limitação do objeto da prova, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é a medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1931421, 0731355-78.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator